Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESEMPREGO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
4. No caso, após a sentença o apelante perdeu o emprego: restou demonstrada alteração superveniente gravemente prejudicial à situação financeira do alimentante capaz ensejar a redução dos alimentos fixados pelo juízo.
5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.